Tribunal: TJMT
Processo: 1006217-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006217-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA CUZZIOL SILVA - CPF: 998.177.051-53 (RECORRENTE), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R
ecurso Inominado:
1006217-27.2021.8.11.0001

Origem:
OITAVO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
CUIABÁ

Recorrente:
CAMILA CUZZIOL SILVA

Recorrid
a
:
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20-24/03/2023

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

RELAÇÃO DE CONSUMO.

PLANO DE SAÚDE.
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - EMT
.
MÉTODO DE ABORDAGEM TERAPÊUTICO NO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO
(ART. 10 RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 465/2021)
.
CUSTEIO PARTICULAR. REEMBOLSO
INTEGRAL
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA
REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação
indenizatória
na
qual
a Recorrente
postula indenização por danos materiais e morais em razão de negativa de reembolso de despesas médicas, custeadas
particularmente em razão da inexistência de
tratamento por meio de estimulação magnética
transcraniana
credenciado na região de abrangência do contrato
.

2
.

No caso, a consumidora
é beneficiária do plano de saúde junto a Recorrida na modalidade Unimed
Superclass
– e, acometida por transtorno depressivo recorrente com episódio grave,
após tentativas frustradas de restabelecimento de sua saúde mental por meio de tratamentos medicamentosos,
fo
ram
prescrit
as 25 (vinte e cinco)
sessões

de
estimulação magnética
transcraniana
, tendo sido negada a cobertura.

3.

Cinge-se a
controvérsia
em verificar a existência de previsão contratual ou legal de cobertura do

tratamento psiquiátrico com aplicação da técnica de “Estimulação Magnética
Transcraniana
” prestado por clínica que não consta do rol de prestadores credenciados pelo plano de saúde
Recorrido
.

4.
Com efeito, embora não conste da legislação de regência ou do contrato entabulado entres as partes a cobertura de tratamento denominado “Estimulação Magnética
Transcraniana
”, este se revela como

método de abordagem terapêutica na área de psiquiatria,
cujo procedimentos
estes sim previstos tanto no rol obrigatório expedido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar como no contrato

entabulado entre as partes.

5.
Ademais, é necessário frisar que a Resolução Normativa no
465/2021
da Agência Nacional de Saúde apresenta regramento específico atinente aos tratamentos dirigidos aos portadores de transtornos

mentais, aos quais impõe cobertura obrigatória pelos planos de saúde
(artigo 10, § 1
o
)
1
.

6
.

Destarte, considerando que o tratamento de estimulação magnética
transcraniana
indicado a Recorrente decorre de atendimento psiqui
átrico, cuja cobertura é obrigatória
,
faz jus
a
consumidor
a
à devolução da quantia paga
pelo tratamento, devidamente comprovado por meio das notas fiscais colacionadas na exordial
.

7
.
A recusa indevida de ressarcimento dos valores despendidos em
tratamento terapêutico psiquiátrico
ocasiona inquestionável frustração e angústia, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável.

8
. Quantum indenizatório fixado em R$
5.000,00 (cinco
mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9
.
Sentença
reformada
.

10
.
Recurso conhecido

e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória na qual a Recorrente postula indenização por danos materiais e morais em razão de negativa de reembolso de despesas médicas, custeadas
particularmente em razão da inexistência de tratamento por meio de estimulação magnética
transcraniana
credenciado na região de abrangência do contrato.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência.

Inconformada,
a
Recorrente
CAMILA CUZZIOL SILVA
, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que
a ação seja julgada
p
rocedente
, nos termos postos na exordial
.

Em contrarrazões (
ID
125214247
)
a Recorrida
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
refut
a

in
totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo
o improvimento do recurso e consequente
manutenção da sentença
proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023